Tribunal: STF
Processo: ARE 1413901
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
Após detida análise da matéria controvertida nesses autos, reconsidero a decisão (eDoc 89) na qual havia negado provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo Município de Ribeirópolis/SE.
E o faço porque reputo ser o caso de provimento do recurso. Então, julgo prejudicado o correspondente agravo interno (eDoc 90).
O agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, fora interposto pelo Município de Ribeirópolis contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU O DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO CRÉDITO PRINCIPAL – IRRESIGNAÇÃO – MANUTENÇÃO DO DECISUM - DECISÃO QUE NÃO CARECE DE REFORMA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
O recorrente, em síntese, alega violação ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal, ao argumento de que “a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais destacados do crédito principal sujeito a pagamento por precatório se constitui em  conduta não admitida pela Constituição Federal e pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal”. 
Em contrarrazões ao agravo interno (eDoc 94), José Francisco Alves e outros sustentam, em suma, que:
Ao contrário do que alega, o entendimento firmado pelo STF vai de encontro às pretensões recursais do ente público, porquanto a decisão de primeiro grau buscou salvaguardar o crédito alimentar do advogado através de honorários contratuais. Não se está em discussão a observância da sistemática constitucional de pagamentos de créditos devidos pela Fazenda Pública, portanto, afasta-se qualquer argumento de violação ao § 8 º, do art. 100 da Carta Magna. 
É o relatório do essencial. Decido. 
2. O agravo comporta provimento.
O meu entendimento pessoal pela qualificação infraconstitucional da matéria e pela aplicação do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - circunstâncias idôneas a impedirem a admissibilidade do recurso excepcional -, vem ficando isoladamente vencido, como nos dá notícia, entre outros, o julgamento do AgR no ARE 1.452.111, DJ de 25.4.2024, relator para o acórdão Ministro Dias Toffoli. 
Dessa forma - com a ressalva de meu entendimento pessoal - a teor do majoritário assentimento desta Corte, a matéria impugnada se reveste de natureza exclusivamente de direito, restando, assim, afastada a incidência do óbice sumular à pleiteada abertura de instância.
Passo à análise do recurso extraordinário.
Em atenção ao princípio da razoável duração do processo, reputo pertinente acompanhar a interpretação majoritária segundo a qual se tem por inviável a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais de forma dissociada do montante principal a ser quitado. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 47. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 
I – Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 
II – O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 
III – Agravo ao qual se nega provimento e, ante a manifesta 
improcedência do recurso, aplico multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC). Majoro os honorários advocatícios em 5%.
(ARE 1.525.106 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin)
.......................................................................................................
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.07.2024. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual deu provimento ao recurso extraordinário. A questão ora atacada refere-se ao debate acerca da possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais no contexto de cessão de precatório. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Saber se é o caso de aplicar o entendimento esposado na Súmula Vinculante 47 às hipóteses de pagamento de honorários contratuais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 
4. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida na Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1.510.405 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin) 
Tal o contexto, nos termos do majoritário entendimento vigente nesta Corte, ressai inviável a expedição de RPV ou de precatório em separado para pagamento de honorários contratuais.
3. Em face do exposto – com a ressalva do meu entendimento pessoal –, reconsidero a decisão anteriormente proferida (eDoc 89), dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também lhe provejo para, reformando o acórdão recorrido, sustar a expedição das Requisições de Pequeno Valor. 
Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.
4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente